Tribunal: TJDFT
Processo: 0008383-54.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008383-54.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o SINDIRETA quanto à impugnação aos cálculos judiciais de ID: 25344533 (AIRAM ELISA PEREIRA DA SILVA, ALAIZA VIEIRA DE SOUZA DA SILVA, ALAN JOSÉ CÉSAR PINTO DA COSTA, ALANE MARIA DA SILVA NOGUEIRA, ALAYDE OLIVEIRA DE ARAÚJO, ALBERTO LUIZ DA SILVA, ALCENIRA FERNANDES DA CRUZ, ALCIZIO JOSÉ DOS SANTOS, ALDA MARTINS FAUSTINO e ALDA VIEIRA DE MELO LUCAS). Ao fim, destaco que estão pendentes de exame a petição de ID: 24791444 e o ofício/COORPRE de ID: 24523072. Brasília, 10 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador